Tribunal: TJPA
Processo: 0822085-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822085-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FLAVIA DE LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0822085-09.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: FLAVIA DE LIMA PEREIRA.

ADVOGADOS: LUCYANA PEREIRA DE LIMA - OAB PA9432 E MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB PA10219.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SYNOLIS VA (80/160). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o fornecimento do medicamento Synolis VA (80/160) à beneficiária, em razão de prescrição médica e risco de agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de inaplicabilidade da cobertura do medicamento não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses deduzidas, mantendo a tutela de urgência com base na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação médica comprova a necessidade clínica do tratamento prescrito por profissional habilitado, bem como o risco de agravamento da enfermidade caso haja postergação. A negativa fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva, sobretudo após a edição da Lei nº 14.454/2022, que consagrou a taxatividade mitigada do rol.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0822085-09.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: FLAVIA DE LIMA PEREIRA.

ADVOGADOS: LUCYANA PEREIRA DE LIMA - OAB PA9432 E MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB PA10219.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
FLAVIA DE LIMA PEREIRA
, buscando a refirma da decisão monocrática de ID. 31259929, que conheceu e
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o fornecimento do medicamento
Synolis VA (80/160)
à parte agravada, em razão de prescrição médica e do risco de agravamento do quadro clínico da paciente.

Em suas
razões (Id.

31825707)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por suposta violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 7.265/DF, afirmando que o fornecimento judicial de tratamento não previsto no rol da ANS exige o preenchimento cumulativo de critérios objetivos, dentre eles a comprovação de eficácia e segurança do medicamento à luz da medicina baseada em evidências e a prévia análise por órgão técnico, como o NAT-JUS, o que, segundo alega, não teria ocorrido no caso concreto.

Aduz, ainda, que existem pareceres técnicos desfavoráveis à utilização do ácido hialurônico para a patologia diagnosticada, inexistindo respaldo científico robusto apto a afastar a natureza taxativa do rol da ANS, razão pela qual requer a reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 33239711.

É o relatório. Decido.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SYNOLIS VA (80/160). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o fornecimento do medicamento Synolis VA (80/160) à beneficiária, em razão de prescrição médica e risco de agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de inaplicabilidade da cobertura do medicamento não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses deduzidas, mantendo a tutela de urgência com base na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação médica comprova a necessidade clínica do tratamento prescrito por profissional habilitado, bem como o risco de agravamento da enfermidade caso haja postergação. A negativa fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva, sobretudo após a edição da Lei nº 14.454/2022, que consagrou a taxatividade mitigada do rol.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Conforme relatado, o presente agravo interno objetiva a reforma da decisão monocrática de ID. 31259929, conheceu e
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o fornecimento do medicamento
Synolis VA (80/160)
à parte agravada, em razão de prescrição médica e do risco de agravamento do quadro clínico.

Todavia, não obstante o esforço argumentativo despendido, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão monocrática agravada examinou de forma adequada e suficiente as questões devolvidas no agravo de instrumento, concluindo, pela manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Flávia de Lima Pereira em face de Unimed Belém, na qual a autora alega ser beneficiária de plano de saúde e necessitar do medicamento Synolis VA (80/160) para tratamento de condropatia patelar grau I, conforme prescrição médica.

Aduz que o pedido de cobertura do tratamento foi indeferido pela operadora sob a justificativa de ausência de comprovação científica suficiente da eficácia do fármaco.

O juízo de primeiro grau, entendendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse, no prazo de 24 horas, o fornecimento do medicamento prescrito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, destacando a necessidade de preservação da saúde da demandante.

Pois bem. A documentação acostada aos autos demonstra que a agravada foi diagnosticada com condropatia, condromalácia e artrite patelo femoral nos joelhos, sendo-lhe prescrito terapia coadjuvante com viscossuplementação com hialuronato de sódio (medicamento synolis), conforme se verifica no laudo médico de Id. 155957195.

Assim, extrai-se que o tratamento foi
expressamente prescrito por médico especialista
para conter a progressão da patologia e reduzir as dores decorrentes da degeneração articular. A recusa da operadora, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, mostra-se
abusiva
, sobretudo quando há indicação médica e comprovação da necessidade clínica do tratamento.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o tratamento, mas, sim, custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Desse modo, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de ser 'abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato' (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/4/2020).

2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.

3. No caso, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários à majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido"

(AgInt no REsp 1.903.810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 17/3/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. USO OFF LABEL NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, 'é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato’. Precedentes. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

2. Ilegitimidade passiva afastada na origem. Questão a depender da revisão do contexto fático probatório, o que não é da competência deste Tribunal Superior. Incidência do enunciado 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido"

(AgInt no AREsp 1.408.454/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020).

Os tribunais pátrios, em casos análogos, vêm reconhecendo o dever de cobertura do medicamento do tratamento e do medicamento com Synolis VA, quando devidamente prescrito por médico especialista e diante do risco de agravamento do quadro clínico do paciente.

Vejamos:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Agravada aduz que foi diagnosticada com lesão gonartrose nos joelhos, dor intensa após se locomover e supostamente o seu quadro clínico pode evoluir causando lesões de todos os componentes articulares. Sendo assim, procurou médico especialista que prescreveu tratamento através do procedimento de infiltração com Synolis VA 4 ML. Operadora negou a cobertura do procedimento, sob a justificativa de que o procedimento requerido não se encontra no rol da ANS e não previsto contratualmente. Tutela provisória deferida. Presentes os requisitos que autorizavam a concessão da medida de urgência postulada na exordial, constantes do artigo 300 caput, do Novo CPC, considerando a prescrição por médico especialista, e o perigo do dano decorre da própria questão de saúde, que pode agravar com o passar do tempo. A questão atinente à validade da cláusula excludente, bem como sua legalidade, ou ainda, a alegada desnecessidade do tratamento que ora se busca, extrapola o exame da tutela de urgência, devendo ser melhor esclarecida no decorrer da instrução do feito mas não impede, pelo já explanado, a manutenção do deferimento da medida . Agravo desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2233770-97.2022.8 .26.0000 Mogi das Cruzes, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 30/01/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE GONARTROSE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Operadora Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Aron Coelho de Macedo. A sentença condenou a Apelante a custear tratamento com a substância Synolis VA e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de expedição de ofício ao NAT-JUS; (ii) estabelecer a validade da negativa de cobertura do tratamento com Synolis VA; (iii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de Plano de Saúde; (iv) verificar se há comprovação científica de eficácia do medicamento prescrito; e (v) apurar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir produção de prova quando entender que os autos já se encontram suficientemente instruídos, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando há fundamentação adequada. 4. O NAT-JUS vinculado ao TJPE não atende varas cíveis, restringindo sua atuação à área da saúde pública e a plantões judiciais, o que justifica o indeferimento da diligência requerida.

5. A Lei nº 14.454/2022 introduz interpretação mitigada ao rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que haja prescrição fundamentada e respaldo técnico-científico suficiente.

6. A prescrição médica de viscossuplementação com Synolis VA encontra-se justificada por profissional habilitado, com base na CID correspondente, preenchendo os critérios exigidos por lei para cobertura obrigatória.

7. A ausência de estudos que refutem de forma categórica a eficácia do tratamento prescrito impede a negativa de cobertura sob alegações genéricas da Operadora.

8. O médico assistente tem primazia na indicação do tratamento do paciente, não podendo a Operadora substituí-la por critérios administrativos.

9. A negativa injustificada à cobertura de tratamento prescrito por médico especialista em caso de doença degenerativa caracteriza conduta abusiva e gera dano moral in re ipsa.

10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4 .000,00) é proporcional e razoável, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de utilização de NAT-JUS não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos e a decisão está devidamente fundamentada. 2. A recusa da Operadora de custear o tratamento prescrito por médico assistente é abusiva quando há respaldo técnico e previsão legal para cobertura, mesmo que o procedimento não esteja no rol da ANS. 3. A negativa de cobertura de tratamento necessário e prescrito por profissional habilitado, sem justificativa plausível, enseja indenização por dano moral in re ipsa.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00601819020248172001, Relator.: AIRTON MOZART VALADARES VIEIRA PIRES, Data de Julgamento: 28/10/2025, 8ª Câmara Cível Especializada - 3º (8CCE-3º))

APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais – Pleito para compelir a ré a autorizar o tratamento viscossuplementação com 02 ampolas de Synolis VA, 4ml (joelho direito e joelho esquerdo), além de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Beneficiária diagnosticada com osteoartose (CID M 175) em ambos os joelhos – Súmula nº 102 do TJSP – Alegação de medicamento sem previsão no rol da ANS e de uso domiciliar – Prescrição médica indicando o tratamento – Preenchimento do requisito previstos no inciso I e II do § 13, do art. 10, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/22 – Medicamento devidamente registrado na ANVISA – Indicação em bula para a doença que acomete a segurada – Precedentes específicos do TJSP – Dano moral configurado – Risco de agravamento do quadro clínico da autora – Negativa de custeio que significou à beneficiária prolongamento do estado de sofrimento e incerteza, extrapolando a situação de mero dissabor cotidiano – Quantum indenizatório fixado em R$10 .000,00 que se mostra proporcional e razoável – Sentença reformada – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012008-90.2023.8 .26.0032 Araçatuba, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/05/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Dessa forma, evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, onde probabilidade do direito, consubstanciada na prescrição médica e no dever contratual de cobertura de procedimentos relacionados à enfermidade da beneficiária, e perigo de dano, diante do risco de agravamento do quadro clínico, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

A insurgência da agravante limita-se, em essência, à reiteração das mesmas teses já apreciadas e afastadas na decisão recorrida, notadamente a alegação de que o fornecimento do medicamento
Synolis VA (80/160)
seria indevido por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS e por suposta inobservância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF. Todavia, tais argumentos não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Conforme devidamente consignado, a documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma clara, a necessidade clínica do tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente, como medida destinada a conter a progressão da enfermidade e a mitigar o quadro doloroso apresentado pela beneficiária.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva, sobretudo quando se trata de tratamento relacionado a doença coberta pelo contrato, entendimento este que se mantém em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a interpretação conferida ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998 após a edição da Lei nº 14.454/2022.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. ELETROCONVULSOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado em situações excepcionais, conforme jurisprudência do STJ e a nova redação da Lei 9.656/1998, alterada pela Lei 14.454/2022, que prevê a cobertura de tratamentos não listados quando atendidos critérios técnicos específicos.

2. No caso concreto, o tratamento de ECT foi prescrito como método eficaz e seguro, diante da refratariedade a outros tratamentos e do grave risco à vida do paciente. A operadora não demonstrou a existência de terapia equivalente, eficaz e segura já incorporada ao rol da ANS.

3. A negativa de cobertura com base exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva, considerando a finalidade do plano de saúde de assegurar o tratamento indispensável à preservação da saúde do beneficiário.

4. O recurso especial não pode ser conhecido e provido, pois, no caso, demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.5. Recurso improvido.

(STJ - REsp: 00000000000002173790 RJ 2024/0371350-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025)

Ressalte-se, ademais, que o julgamento da ADI nº 7.265/DF não afastou, de forma absoluta, a possibilidade de cobertura judicial de procedimentos não incluídos no rol da ANS, mas estabeleceu diretrizes a serem observadas à luz das peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, tais parâmetros mostram-se atendidos, ao menos em juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, uma vez que há prescrição médica fundamentada, onde afirma que a paciente não respondeu ao tratamento clinico medicamentoso, necessitando do tratamento complementar e risco concreto de agravamento do quadro clínico da agravada caso o tratamento seja postergado.

A invocação de pareceres técnicos genéricos ou de manifestações administrativas desfavoráveis, por si só, não se revela suficiente para afastar a prescrição médica individualizada, tampouco para impedir, neste momento processual, a proteção jurisdicional da saúde da beneficiária, sobretudo quando inexistem elementos que infirmem de maneira categórica a eficácia ou a segurança do tratamento indicado.

Eventual aprofundamento técnico da controvérsia poderá ser realizado no curso da instrução processual, não se mostrando razoável, contudo, suspender a medida deferida diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalta-se novamente, conforme restou anteriormente consignado na decisão agravada, que o entendimento adotado pelos tribunais pátrios em casos análogos. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Sentença de procedência que condenou a ré ao fornecimento do medicamento SYNOLIS-VA para tratamento da doença que aflige a autora (Condropatia patelofemoral e femorotibial). Insurgência da requerida. Recusa de custeio do tratamento sob alegação de exclusão contratual do medicamento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e ausência de evidência cientifica que comprove a sua eficácia. Conveniência ou não do uso do fármaco que compete exclusivamente ao médico assistente, conforme Resolução n.º 1 .246/88 do Conselho Federal de Medicina. Medicamento registrado na Anvisa. Cobertura excepcional. Razões recursais que não trouxeram nenhum elemento novo de convicção capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. Decisão que deu justa e correta solução à causa e deve ser mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10015050820238260356 Mirandópolis, Relator.: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. Sentença de improcedência do pedido de custeio do medicamento Synolis VA 80/160 seringa 4 ml. Insurgência da autora. Não acolhimento. Natureza do rol da ANS é de taxatividade mitigada (EREsp 1 .886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP) . Como requisito para mitigação do rol, há necessidade de recomendação do tratamento por órgãos técnicos de renome nacional ou estrangeiro, nos termos do entendimento da Corte Superior. Eficácia do medicamento prescrito, entretanto, não reconhecida, havendo numerosas notas técnicas desfavoráveis ao seu custeio, produzidas tanto pela CONITEC quanto pelo NATJUS em datas recentes (inclusive uma específica para o caso concreto). Decreto de improcedência do pedido que deve ser preservado, com majoração dos honorários. APELO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10023541520248260236 Ibitinga, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE GONARTROSE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Operadora Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Aron Coelho de Macedo. A sentença condenou a Apelante a custear tratamento com a substância Synolis VA e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de expedição de ofício ao NAT-JUS; (ii) estabelecer a validade da negativa de cobertura do tratamento com Synolis VA; (iii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de Plano de Saúde; (iv) verificar se há comprovação científica de eficácia do medicamento prescrito; e (v) apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir produção de prova quando entender que os autos já se encontram suficientemente instruídos, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando há fundamentação adequada. 4. O NAT-JUS vinculado ao TJPE não atende varas cíveis, restringindo sua atuação à área da saúde pública e a plantões judiciais, o que justifica o indeferimento da diligência requerida.

5. A Lei nº 14.454/2022 introduz interpretação mitigada ao rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não listados, desde que haja prescrição fundamentada e respaldo técnico-científico suficiente.

6. A prescrição médica de viscossuplementação com Synolis VA encontra-se justificada por profissional habilitado, com base na CID correspondente, preenchendo os critérios exigidos por lei para cobertura obrigatória.

7. A ausência de estudos que refutem de forma categórica a eficácia do tratamento prescrito impede a negativa de cobertura sob alegações genéricas da Operadora.

8. O médico assistente tem primazia na indicação do tratamento do paciente, não podendo a Operadora substituí-la por critérios administrativos.

9. A negativa injustificada à cobertura de tratamento prescrito por médico especialista em caso de doença degenerativa caracteriza conduta abusiva e gera dano moral in re ipsa. 10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4 .000,00) é proporcional e razoável, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de utilização de NAT-JUS não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos e a decisão está devidamente fundamentada.

2. A recusa da Operadora de custear o tratamento prescrito por médico assistente é abusiva quando há respaldo técnico e previsão legal para cobertura, mesmo que o procedimento não esteja no rol da ANS.

3. A negativa de cobertura de tratamento necessário e prescrito por profissional habilitado, sem justificativa plausível, enseja indenização por dano moral in re ipsa.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00601819020248172001, Relator.: AIRTON MOZART VALADARES VIEIRA PIRES, Data de Julgamento: 28/10/2025, 8ª Câmara Cível Especializada - 3º (8CCE-3º))

Assim, não se verifica a existência de qualquer fato novo ou argumento relevante capaz de justificar a modificação do entendimento já consolidado na decisão monocrática.

O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026